Tribunal: STF
Processo: Pet 12231
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Regimental. Inobservância do dever de impugnação específica. Não conhecimento dos embargos. Caráter protelatório. Aplicação de multa.



  I. CASO EM EXAME



 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual não se conheceu agravo regimental interposto em petição, por inobservância do dever de impugnação específica, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, combinado com o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e (ii) analisar a eventual configuração de caráter protelatório nos embargos de declaração.



  III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. Embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se destinando à reanálise do mérito da decisão.



 4. No caso concreto, o acórdão embargado não apresenta vícios a justificar a interposição dos embargos declaratórios, tendo realizado completa análise judicante.



 5. Embargos de declaração utilizados com caráter infringente não são admissíveis, salvo em situações excepcionais, não verificadas no caso em tela.



 6. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inaplicabilidade de efeito interruptivo aos embargos manifestamente inadmissíveis.



  IV. DISPOSITIVO



 7. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, e determinação de imediata baixa dos autos.



Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III; 1.022; 1.026, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; STF, Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; STF, Rcl nº 70.357-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros.